Tribunal: TJMT
Processo: 0042536-66.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042536-66.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA SER LTDA - CNPJ: 22.385.066/0001-80 (AGRAVADO), ANTONIO MARIOSA MARTINS - CPF: 306.404.906-20 (ADVOGADO), JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS - CPF: 054.707.946-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SENTENÇA NULA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Patente o enquadramento da sentença recorrida naquelas hipóteses censuradas pelo art. 489, § 1º, IV do CPC/2015, pois, da maneira como proferido, fica nítido que o ato decisório não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte, ainda que para afastá-los.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0042536-66.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CONSTRUTORA SER LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao apelo do Agravado, para anular a decisão proferida em embargos de declaração, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prolação de nova decisão.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto fica evidenciada a desídia da autora e o reflexo abandono de causa, não merecendo acolhimento a pretensão recursal.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao apelo do Agravado, para anular a decisão proferida em embargos de declaração, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prolação de nova decisão.

Extrai-se dos autos que, a ora Recorrida ajuizou a ação de origem, objetivando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1051193-3.

No id. n. 171159658 – pág. 26, o Magistrado determinou a intimação da Autora para se manifestar sobre eventual desistência da ação ou efetuar o depósito do meirinho; todavia, o prazo decorreu
in albis
(id. 71159658 - Pág. 27).

Posteriormente, foi determinada a intimação pessoal da Autora, ora Apelante, que cumpriu a determinação e juntou o comprovante de depósito, no valor de R$ 30,08 (id. 171159658 - pág. 31).

A certidão de id. 171159658 - Pág. 35 certifica a ausência de apresentação da via original dos comprovantes de pagamentos, o que ocasionou na extinção do feito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração, oportunidade em que a Recorrente alega que após a transmissão via fac-símile, encaminhou por meio dos correios a mencionada petição, com recebimento em 25-5-2015, conforme demonstra o comprovante de AR anexado.

Diante dos fatos, o Magistrado determinou que a Secretaria verificasse sobre os fatos, sendo proferida a seguinte certidão: (...)
diligenciei junto ao setor de expediente deste Fórum de Cuiabá a fim de localizar a petição mencionada à fl. 41 e, foi solicitado que o advogado da Requerente, subscritor da petição apresentasse a numeração do AR
(id. 171159658 - Pág. 53).

O advogado peticionou no id. 171159658 - Pág. 54, apresentando o nº do AR;
contudo os embargos foram julgados sem enfrentar a questão.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, oportunidade em que esta Relatora entendeu pela nulidade da decisão, vez que não se manifestou quanto as alegações da Recorrente a respeito da apresentação ou não dos documentos originais, sendo nula.

Contra a decisão,
insurge-se o Estado de Mato Grosso, mediante o presente recurso.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, imperioso asseverar que, esta Relatora sequer analisou a questão meritória, ou seja, se houve ou não o abandono da causa, mas tão somente a nulidade da decisão que não se manifestou quanto aos pedidos da parte Recorrida. Matéria esta, inclusive, sequer debatida no recurso do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024